Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TRAVESSIA DO PEDESTRE FORA DA FAIXA. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DOS DANOS. QUOTA PARTE DA HERANÇA.

1. Trata-se de hipótese de responsabilidade extracontratual, decorrente de acidente de trânsito, com atropelamento e morte, com danos ao erário. O de cujus ingressou, de inopino, na frente da

viatura, fazendo-se desnecessário apurar se essa conduta foi culposa ou dolosa, porque não interferirá para excluir a responsabilidade pelo evento danoso ou minorá-la, uma vez que sequer ventilada, nos autos, a concorrência de culpas.

2. Os bens deixados pelo titular da herança transmitem-se imediatamente aos sucessores, formando um todo indivisível, que será objeto de partilha entre os herdeiros. Após o recebimento de sua quota parte da herança, cada herdeiro somente responderá pela reparação dos danos na proporção do respectivo quinhão, o que deve ser verificado apenas na fase de cumprimento da sentença.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.